Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704580-60.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARYSSA THOMPSON VIEIRA CAIRES AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LARYSSA THOMPSON VIEIRA CAIRES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que se busca a determinação que a requerida acolha a matrícula da autora no curso de Medicina, no turno de período integral, sob pena de multa a ser fixada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, em sede de cognição sumária, não é possível verificar abuso ou ato ilícito praticado pela requerida, que justifique o deferimento da tutela de urgência almejada. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A Agravante sustenta que os direitos constitucionais à saúde, à educação e à unidade familiar asseguram ao estudante de ensino superior matriculado em instituição pública ou privada transferência para entidade congênere com vistas à realização de tratamento médico. Afirma que a necessidade de tratamento psiquiátrico contínuo e de apoio familiar se sobrepõem a qualquer requisito legal ou administrativo. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de obrigar a agravada a acolher a matrícula da agravante, no curso de Medicina, no turno de período integral, concretizando assim seus direitos fundamentais de acesso à saúde e à educação, mediante a apresentação da prova do pagamento das taxas cobradas e apresentação de toda a documentação regimentalmente exigida, observadas as peculiaridades do curso de Medicina por ela oferecido, no período em que se ajustar, de acordo com as disciplinas já concluídas, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo, em valor compatível com o cumprimento da ordem judicial” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (43466220 e 43466221). É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. A respeito da transferência de alunos entre instituições de ensino superior, dispõe o artigo 49 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: “Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei.” A transferência ex officio é regulada no artigo 1o da Lei 9.536/1997, verbis: “Art. 1o A transferência ex-officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança.” A pretensão deduzida pela Agravante, fundada em tratamento de saúde e apoio familiar, em princípio não encontra apoio, direto ou analógico, nessa prescrição legal. O direito à saúde, à educação e à família, previstos nos artigos 6o, 196, 205, 226 e 227 da Constituição Federal, não asseguram transferência compulsória de aluno em desconformidade com preceito legal que não se ressente de nenhum traço de inconstitucionalidade. Consoante decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CURSO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO 3o SEMESTRE. PREVISÃO EDITALÍCIA NÃO ATENDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário interferir na gestão administrativa de universidade para determinar a transferência de aluno de outra instituição de ensino superior, quando o estudante não houver preenchido os requisitos exigidos pelo edital que regulamenta o processo seletivo. 2. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, no art. 207, que as universidades gozam de autonomia didático científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, portanto, podem decidir se recebem ou não o aluno que solicita transferência. 3. Recurso desprovido. (APC 07125399220178070000, 8a T., rela Des. Mario-Zam Belmiro, DJe 13/12/2017).” Sem embargo às necessidades pessoais da Recorrente, princípios constitucionais não têm densidade jurídica para se sobrepor à lei que traduz o poder de conformação de que está investido o legislador ordinário. Conclui-se, assim, pelo menos no âmbito da cognição sumária, pela ausência da probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator